Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-91.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação cível. Sentença terminativa - Falência - Remuneração do administrador judicial - Caução - Descumprimento da ordem de emenda.
A falta de emenda à inicial, para que o credor caucione o valor dos honorários do administrador judicial fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justifica o seu indeferimento.